Tribunal: TJMT
Processo: 1001820-52.2019.8.11.0046
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001820-52.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELINA NAMBIKUARA - CPF: 032.502.061-21 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANGELINA NAMBIKUARA - CPF: 032.502.061-21 (APELADO), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1001820-52.2019.8.11.0046 – Comodoro

Apelantes
: Banco Bradesco Financiamentos S.A e Angelina Nambikuara

Apelados
: os mesmos

E M E N T A

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO – PRELIMINAR AFASTADA – AUSÊNCIA DE CONTRATO -
FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO –– DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de repetição de indébito decorrente dos descontos previdenciários de contratação de empréstimo, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. O marco inicial para o prazo quinquenal é a data do último desconto indevido. Precedentes do STJ.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1001820-52.2019.8.11.0046 – Comodoro

Apelantes
: Banco Bradesco Financiamentos S.A e Angelina Nambikuara

Apelados
: os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interposto contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, que nos autos da ação declaratória c/c repetição de indébito e indenização por dano moral ajuizada por Angelina Nambikura em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos, declarando inexistente o débito relativo ao contrato nº. 764106287, bem como determinou a cessação dos descontos em folha de pagamento. Condenou a repetição de indébito de forma simples, e indenização no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Banco arguiu a prescrição da pretensão, pugnando pela aplicação do prazo quinquenal, nos termos do art. 206, §3º, inc. V, do C. Civil.

No mérito, sustenta o exercício regular do direito, uma vez que os descontos decorreram da pactuação do contrato de empréstimo consignado nº. 764106287. Aduz sobre a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar o dano moral, e subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
arbitrado.

De outra banda, Angelina Nambikura pleiteia a majoração do
quantum
arbitrado a título de dano moral, bem como a repetição de indébito na forma em dobro, nos termos do art. 42 do CDC.

O Banco apresentou as contrarrazões (id. 88722037) e Angelina também apresentou as contrarrazões (id. 88722039), ambos pugnando pelo desprovimento dos recursos adversos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1001820-52.2019.8.11.0046 – Comodoro

Apelantes
: Banco Bradesco Financiamentos S.A e Angelina Nambikuara

Apelados
: os mesmos

V O T O

Cinge-se dos autos que Angelina Nambikuara moveu ação declaratória c/c repetição de indébito e dano moral em desfavor do Banco Bradesco Financiamento S.A., alegando descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Pugnou pela restituição das parcelas pagas em dobro, além da condenação por dano moral.

O réu apresentou contestação (id. 88722016) arguindo a preliminar de falta de interesse de agir, e a prejudicial de mérito de prescrição, bem como a regularidade dos descontos decorrentes dos contratos de empréstimos.

O douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o feito para declarar inexistente o débito relativo ao contrato nº. 764106287, bem como determinou a cessação dos descontos em folha de pagamento. Condenou a repetição de indébito de forma simples, e indenização no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelo dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da condenação (id. 88722025)

Contra essa decisão, as partes recorrem.

De proêmio, passo a análise da prejudicial arguida pelo banco.

Em suas razões recursais, o Banco apelante arguiu a prescrição, sob o argumento de que os descontos previdenciários iniciaram em novembro de 2013 e a ação somente foi ajuizada em outubro de 2019, ultrapassando o prazo quinquenal.

Sem razão.
B
asta um simples manuseio dos autos para verificar que o objeto da lide se refere a contrato de empréstimo consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial será sempre o vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – grifei e negritei)

Sendo assim, em que pese os descontos tenham se iniciado em 07.11.2013, somente cessando em 07.09.18 (id. 88722005), por ocasião da decisão que deferiu antecipação de tutela nestes autos, motivo pelo pela qual não há falar na ocorrência da prescrição.

Por questão de lógica procedimental, passo à análise conjunta dos recursos interpostos.

In casu
, conforme se depreende dos autos, o banco deixou de apresentar o contrato firmado entre as partes, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Logo, demonstrada a ausência de um contrato válido firmado entre as partes, resta evidente o dever do réu restituir os valores pagos de forma indevida pela autora, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença, de forma simples, conforme fixado pela d. magistrada, ante a falta de comprovação da má-fé. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

“DIREITO CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé. Negado provimento ao agravo
.”
(AgRg no AG n. 570.214/MG, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Isso porque, repiso que a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que definitivamente não ocorreu na hipótese dos autos, não merecendo retoque a sentença neste ponto
.

Avançando na elucidação da celeuma, no que se refere à indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

Nessa trilha, no caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral, precipuamente ante o fato de que, ainda que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não houve a comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu a autora, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Destarte, o c. STJ possui entendimento pacificado de que
“
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020 – negritei).

Desta feita, neste ponto, merece provimento o recurso aviado pelo banco.

Por fim, ante o afastamento do dano moral, imperiosa a redistribuição do ônus da sucumbência.

Grande parte dos pleitos autorais foram afastados, posto que nesta instância recursal o banco obteve êxito no afastamento do dano moral, restando, somente, o dever de restituir na forma simples.

O art. 86, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
(negritei)

Desse modo, considerando que grande parte dos pedidos da autora foram afastados, a sentença deve ser reformada neste ponto, para inverter o ônus sucumbencial, na proporção de 60% (sessenta por cento) para a autora e 40% (quarenta por cento) para o réu, mantendo a exigibilidade suspensa em relação a autora ante a justiça gratuita concedida.

Por derradeiro, ante o afastamento da indenização a título de dano moral e a redistribuição do ônus sucumbencial, resta prejudicada a análise da matéria afeta à majoração do dano moral e dos honorários advocatícios, pretendida pela parte autora em suas razões recursais.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser parcialmente reformada, para afastar a indenização a título de dano moral.

Posto isso
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso manejado por B
anco Bradesco S.A., e PREJUDICADO o recurso interposto por
Angelina Nambikuara.

Cuiabá, 14 de julho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021